Tribunal: TCU
Processo: 002.907/2013-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1710/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "d", do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em apostilar o Acórdão 2328/2020-TCU-Primeira Câmara , para que, no item 9.2, onde se lê: " (...) o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (...):" Leia-se: " (...) o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra (...):" 1. Processo TC- Processo 002.907/2013-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 025.260/2011-1 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsáveis: Carlos Augusto Lima Paz (XXX.402.616-XX); Instituto de Terras do Acre (05.511.040/0001-11); José Henrique Corinto de Moura (XXX.379.298-XX); João Thaumaturgo Neto (XXX.014.032-XX); Ruslane Maia Chiou (XXX.717.702-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Acre; Superintendência Regional do Incra No Estado do Acre. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Francisco Armando de Figueiredo Melo (2.812/OAB-AC), representando Entidades/órgãos do Governo do Estado do Acre; David Laerte Vieira (2468/OAB-AC), representando Instituto de Terras do Acre. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.